Tribunal: TJSP
Processo: 2015752-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PRETENSÃO AO CÔMPUTO DOS PERÍODOS DE AUSÊNCIA MÉDICA E DE LICENÇA PARA O TRATAMENTO DA SAÚDE COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO FUNCIONAL – PRETENSÃO À REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DA PARTE AUTORA E A RESTITUIÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PRETENSÃO AO CÔMPUTO DOS PERÍODOS DE AUSÊNCIA MÉDICA E DE LICENÇA PARA O TRATAMENTO DA SAÚDE COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO FUNCIONAL – PRETENSÃO À REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DA PARTE AUTORA E A RESTITUIÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – FASE DE EXECUÇÃO – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA REFERENTES À ETAPA DE CONHECIMENTO – PRETENSÃO RECURSAL À ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO ADOTADO PARA A FIXAÇÃO DOS REFERIDOS ÔNUS – IMPOSSIBILIDADE. 1. A r. sentença, proferida na fase de conhecimento, que fixou o critério para o cálculo e o arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, com o trânsito em julgado, não foi objeto de impugnação específica, no momento processual adequado e oportuno, operando-se a preclusão. 2. Impossibilidade de alteração do quanto decidido, reconhecida, sob pena de inadmissível violação à coisa julgada. 3. Requerimento, tendente à alteração do critério adotado para o cálculo e o arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, referentes à fase de conhecimento, indeferido, em Primeiro Grau de Jurisdição. 4. Decisão recorrida, ratificada. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, desprovido.